Tribunal: TJDFT
Processo: 0750906-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por PEDRO DOS SANTOS CARNEIRO (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 175328366, dos autos de origem), nos autos da ação de petição cível, no 0710823-63.2023.8.07.0018, proposta pelo DISTRITO FEDERAL e AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL (agravados/réus), que indeferiu o pedido tutela de urgência, no seguinte sentido: (...) I – PEDRO DOS SANTOS CARNEIRO pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada reserva de vaga em seu favor, bem como a realização de nova avaliação psicológica, permitindo-se a participação do requerente nas fases subsequentes. Segundo o exposto na inicial, o autor participa de concurso público para Policial Penal do Distrito Federal. Foi aprovado nas primeiras fases, mas restou eliminado na avaliação psicológica. Alega que a avaliação não foi feita de forma objetiva, baseando-se em conceitos abstratos. Aponta ausência de três especialistas na realização da prova, em desacordo com a Lei Distrital 4949/2012. Diz que o resultado foi motivado de forma genérica. Afirma que houve cobrança de características divergentes do que fora previsto no edital, bem como de testes de ensino fundamental em concurso de nível superior. II – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O requerente participa do concurso público para o provimento de vagas para o cargo de Policial Penal, da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 001/2022. O concurso compreende cinco fases: a) prova objetiva; b) teste de aptidão física; c) prova de aptidão psicológica; d) sindicância de vida pregressa; e e) curso de formação profissional. A segunda etapa consiste na realização de curso de formação. O requerente foi aprovado nas provas de conhecimento, na avaliação médica e teste de aptidão física. Contudo, foi considerado inapto na avaliação psicológica. A respeito da avaliação psicológica, assim dispõe o Edital: 15. PROVA DE APTIDÃO PSICOLÓGICA 15.1 A Prova de Aptidão Psicológica será realizada para todos os candidatos convocados para o Teste de Aptidão Física. O candidato que for considerado inapto na Prova de Avaliação Psicológica do certame será considerado eliminado do concurso. 15.1.1 Somente será convocado a participar desta fase do certame os candidatos aprovados na primeira fase, conforme critérios estabelecidos no item 11 e Tabela 14.1, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital. 15.2 A Prova de Aptidão Psicológica terá caráter unicamente eliminatório, e o candidato será considerado apto ou inapto para o desempenho eficiente das atividades do cargo, exclusivamente. 15.2.1 Para efeitos deste Edital considera-se Prova de Aptidão Psicológica o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições/perfil do cargo, relacionados no Anexo I deste Edital, dos Requisitos e Atribuições dos Cargos. 15.2.2 A Prova de Aptidão Psicológica será aplicada de acordo com os parâmetros estabelecidos nas Resoluções do Conselho Federal de Psicologia de no 002/2016, de 21 de janeiro de 2016 e no 009/2018, de 25 de abril de 2018. 15.2.2.1 a Prova de Aptidão Psicológica será realizada por Banca Examinadora constituída por membros regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia. A Banca Examinadora utilizará testes psicológicos validados no país e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, em conformidade com a Resolução no 009/2018. 15.2.3 A não aptidão do candidato na Prova de Aptidão Psicológica não significa, necessariamente, incapacidade intelectual e/ou existência de transtornos de personalidade, indicando apenas que não atendeu, à época dos exames, aos requisitos e/ou perfil, exigidos para o exercício do cargo pretendido. 15.2.4 O resultado na Prova de Aptidão Psicológica será obtido por meio da análise de bateria dos testes psicológicos utilizados, considerando os critérios estabelecidos a partir dos requisitos psicológicos necessários ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo de Polícia Penal conforme Tabelas 15.1 e 15.2. 15.2.5 Será considerado INAPTO o candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas, e/ou não apresentar características que estejam de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo, observado o perfil profissiográfico do cargo e as condições mentais restritivas previstas na Portaria SEAPE no 243 de 28 de julho de 2021. 15.3 O Instituto AOCP nomeará equipe especializada para proceder à avaliação dos candidatos. 15.4 A Prova de Aptidão Psicológica realizar-se-á na data estabelecida, independente das diversidades físicas ou climáticas. 15.4.1 Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários que impossibilitem a realização da Prova de Aptidão Psicológica não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado ao candidato. 15.5 O local, a data e o horário da realização da Prova de Aptidão Psicológica, serão divulgados oportunamente no Edital de convocação para realização da Prova de Aptidão Psicológica, podendo conter normas e informações complementares pertinentes. 15.5.1 Os candidatos deverão comparecer ao local da avaliação com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos de documento oficial de identificação com foto (original) e de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente. 15.5.2 São considerados documentos de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores, cédulas de identidade fornecidas por ordens e conselhos de classe, que, por lei federal, valem como documento de identidade, a Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como a Carteira Nacional de Habilitação com foto, nos termos da Lei no 9.503, art. 159, de 23/9/97. 15.5.3 No caso de perda ou roubo do documento de identificação, o candidato deverá apresentar certidão que ateste o registro da ocorrência em órgão policial expedida há, no máximo, 30 (trinta) dias da data da realização da Prova de Aptidão Psicológica e, ainda, ser submetido à identificação especial, consistindo na coleta de impressão digital. 15.5.4 Não serão aceitos como documentos de identidade protocolos de solicitação de documentos, certidões de nascimento e de casamento, títulos eleitorais, carteiras funcionais sem valor de identidade, Carteira de Habilitação sem foto, documento digital acessado de forma on-line, carteira de estudante, Carteiras de Agremiações Desportivas, fotocópias dos documentos de identidade, ainda que autenticadas, bem como documentos ilegíveis e/ou não identificáveis. 15.5.5 Não será admitido, em hipótese alguma, o ingresso de candidato no local de realização da Prova de Aptidão Psicológica após o horário fixado para o seu início. 15.5.6 Não haverá segunda chamada para a Prova de Aptidão Psicológica, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato. Será eliminado do concurso o candidato que não comparecer à Prova de Aptidão Psicológica, no local e horário previstos para a sua realização. 15.5.7 Em hipótese alguma será aplicada a Prova de Aptidão Psicológica fora do espaço físico, da data e do horário determinados no Edital de convocação para esta fase do certame. 15.6 No dia de realização da Prova de Aptidão Psicológica não será permitida a entrada de candidatos portando armas ou aparelhos eletrônicos. 15.7 É recomendado que o candidato durma bem na noite anterior ao dia de realização da Prova de Aptidão Psicológica, alimente-se adequadamente, não ingira bebidas alcoólicas e nem faça uso de substâncias químicas, a fim de estar em boas condições para a realização da referida fase. 15.8 Estará automaticamente eliminado o candidato que: a) não comparecer no dia e horário divulgados no edital de convocação para essa fase; b) durante a aplicação da Prova de Aptidão Psicológica for surpreendido em comunicação com outras pessoas, verbalmente, por escrito ou de qualquer outra forma, bem como utilizando-se de livros, anotações, impressos ou similares, máquina calculadora, telefone celular, notebook, relógio, equipamentos eletrônicos, etc; c) tornar-se descortês com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação da Prova de Aptidão Psicológica, ou perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; d) utilizar-se de qualquer meio na tentativa de burlar a Prova de Aptidão Psicológica, ou for responsável por falsa identificação pessoal; e) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; f) deixar de assinar a lista de presença; g) sair do recinto em que estiver sendo aplicada a Prova de Aptidão Psicológica, fora das normas contidas no edital de convocação para realização da Prova de Aptidão Psicológica; h) for considerado inapto para o cargo. 15.9 O resultado da Prova de Aptidão Psicológica será divulgado observando-se o previsto no art. 6o da Resolução no 002, de 21/01/2016, do Conselho Federal de Psicologia: “a publicação do resultado da Prova de Aptidão Psicológica será feita por meio de relação nominal, constando os(as) candidatos(as) aptos(as)”. Os candidatos cujos nomes não constarem desta relação foram considerados inaptos. 15.10 Conforme previsto na Resolução CFP No 002/2016, será assegurado ao candidato inapto conhecer as razões que determinaram a sua inaptidão, por meio Entrevista Devolutiva, para tanto o candidato poderá solicitar no período a ser informado em edital a ser divulgado em data oportuna. a) o local, a data e o horário da realização da entrevista devolutiva da Prova de Aptidão Psicológica, do candidato considerado inapto, serão divulgados oportunamente em edital para este fim; b) O resultado obtido na Prova de Aptidão Psicológica poderá ser conhecido apenas pelo candidato (a) que poderá contar com o auxílio de um psicólogo, constituído às suas expensas. c) O psicólogo contratado pelo candidato, se for o caso, deverá apresentar, na Entrevista Devolutiva, comprovação de registro no Conselho Regional de Psicologia. d) Não será permitido ao candidato, nem ao psicólogo contratado, gravar a entrevista devolutiva e nem retirar, fotografar ou reproduzir os manuais técnicos, os testes psicológicos e as folhas de respostas do candidato. O psicólogo, que acompanhar o candidato, poderá, no entanto, copiar as respostas dadas pelo candidato, aos testes que se submeteu. e) será entregue ao candidato uma cópia de Laudo da Prova de Aptidão Psicológica, objetivo e numérico, com os parâmetros alcançados na avaliação dos atributos psicológicos, compatíveis com o desempenho das atividades e profissiografia do cargo. 15.11 Quanto ao resultado da Prova de Aptidão Psicológica, caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 20 deste Edital. Será disponibilizado o link para interposição de recurso contra o resultado da Prova de Aptidão Psicológica somente após a realização da entrevista devolutiva da Prova de Aptidão Psicológica 15.12 A Prova de Aptidão Psicológica seguirá os parâmetros de avaliação, conforme perfil profissiográfico e Mapeamento de competências. 15.13 O perfil profissiográfico, mapeamento de competências e os parâmetros de avaliação serão divulgados com antecedência a realização da fase, em Edital específico. 15.14 O resultado da etapa de Avaliação Psicológica será divulgado, concomitantemente, com o resultado da etapa de teste de aptidão física e com a etapa de Comprovação de Idoneidade e conduta ilibada/sindicância da Vida pregressa. 15.15 A avaliação psicológica seguirá os seguintes parâmetros de avaliação, conforme segue: (...) A validade da avaliação psicológica em concurso público está sujeita ao preenchimento de três requisitos básicos, a saber: previsão legal, avaliação mediante critérios objetivos e previamente definidos e a possibilidade de impugnação do resultado mediante recurso. Quanto ao primeiro requisito, verifica-se devidamente preenchido, tendo em vista previsão contida no art. 4o, parágrafo único, III, da Lei Distrital 3669/2005. Nesse ponto, a previsão contida no dispositivo mencionado autoriza a submissão dos candidatos a testes psicológicos para aferição da plena capacidade para o exercício da função. A respeito da possibilidade de impugnação da decisão por meio de recurso, o edital traz regra expressa que prevê a recorribilidade do resultado da avaliação psicológica, bem como assegura ao candidato o acesso às razões que determinaram sua inaptidão. Nesse quadro, tem-se como atendido regularmente o requisito sobre a possibilidade de impugnação do resultado dessa fase. Por fim, no tocante à objetividade dos critérios de avaliação, também não prospera a tese do candidato. Além das regras do edital normativo acima reproduzidas, houve a publicação de edital de convocação para a prova de aptidão psicológica em 1/2/2023, no qual houve divulgação do perfil profissiográfico exigido dos candidatos, bem como o mapeamento de competências e as características a serem avaliadas, com os respectivos parâmetros esperados. Considerando todo o complexo normativo definido nos editais, deve-se considerar como satisfatoriamente atendido o requisito sobre a definição de critérios objetivos de avaliação psicológica. Os editais definem de forma objetiva e plenamente compreensível o perfil psicológico exigido do candidato, bem como a forma de aplicação dos testes para verificação de sua adequação para o exercício do cargo. A respeito das alegações do candidato quanto à irregularidade na aplicação de testes, o Laudo Psicológico registra o seguinte: 3 – PROCEDIMENTO: A Avaliação Psicológica foi realizada no dia 12.02.2023, de forma coletiva, na cidade de Brasília-DF. Os testes aplicados foram selecionados em conformidade com as características, e parâmetros, do perfil psicológico do cargo de Policial Penal, Tabelas 15.1 e 15.2 do Edital No 001/2022, e também das informações contidas no Edital de Convocação para a Avaliação Psicológica. A Avaliação Psicológica, que justifica este laudo psicológico, segue as normas estabelecidas na Resolução No 002/2016, do Conselho Federal de Psicologia (CFP), que regulamenta a avaliação psicológica em Concurso Público. Os testes psicológicos utilizados, estão aprovados para uso pelo Sistema de Avaliação dos Testes Psicológicos (SATePsi), do Conselho Federal de Psicologia (CFP), conforme recomenda a Resolução No 031/2022. E, por fim, a elaboração deste laudo psicológico segue estritamente os preceitos da Resolução No 006/2019, do Conselho Federal de Psicologia (CFP), que regulamenta a elaboração de documentos escritos produzidos pelo(a) psicólogo(a) em sua prática profissional. A avaliação Psicológica, considerando as escolhas dos testes psicológicos, sua aplicação e avaliação, foi realizada por uma junta de psicólogos designada pela instituição organizadora, conforme ponto 15.2.2.1 do edital do concurso em questão. Assim, está em conformidade com a Resolução CFP No 002/2016. Foram utilizados os seguintes testes psicológicos, de caráter objetivo e de uso exclusivo do profissional de Psicologia: (*REFERÊNCIAS) · BPA 2 – Bateria Psicológica para Avaliação da Atenção · Raciocínio Verbal – Forma A · TEPIC M2 – Teste Pictórico de Memória 2 · V 47 – Teste Verbal de Inteligência · BFP – Bateria Fatorial de Personalidade (...) 5 – CONCLUSÃO O(a) candidato(a) Pedro dos Santos Carneiro, foi considerado, no momento, como INAPTO(A) para exercer a função de Policial Penal, conforme Edital no 001/2022, por não ter atingido os parâmetros esperados em (3) das quinze características, acima, avaliadas. Conforme a Tabela 15.1 do Edital No 001/2022, do referido concurso, o(a) candidato(a) será considerado(a) INAPTO(A) para exercer a função pleiteada, se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características, conforme os parâmetros esperados. Como se vê a fundamentação acima reproduzida mostra que o ato foi adequadamente motivado, com razões pertinentes e suficientes para sustentar a decisão tomada. Não procede a alegação do candidato de que o recurso foi apreciado por apenas um psicólogo. Como informado, a banca foi composta por três profissionais psicólogos, não se verificando a violação ao edital apontada pelo candidato. Também não se verifica a ofensa ao art. 62 da Lei Distrital 4949/2012, pois o número mínimo de profissionais na banca foi observado. A respeito da invalidade dos testes, também não procede a alegação do candidato. Os testes aplicados estão em conformidade com a regulamentação expedida pelo CFP, bem como foram previamente definidos no Edital do certame. Além disso, a aplicação foi conduzida por profissionais de psicologia, assim como a correção se deu por profissionais especializados. Em casos similares, assim tem decidido o TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. DISTRITO FEDERAL. EDITAL No 35/2016 - DGP/PMDF. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. EXAME PSICOTÉCNICO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. CONHECIMENTO PRÉVIO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. SÚMULA No 20 DO TJDFT. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na presente hipótese o demandante foiconsiderado inapto na fase de avaliação psicológica referente ao concurso público para o cargo de Praça da Polícia Militar do Distrito Federal. 2. De acordo com o verbete n° 20 da Súmula deste Egrégio Tribunal de Justiça, a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo. 3. A Lei no 7.289/1984, que regulamenta a carreira de Policial Militar do Distrito Federal, dispõe que a aptidão intelectual e psicológica são requisitos para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar. 3.1. Diante da expressa determinação legal para a realização do exame psicológico, conclui-se ser inviável o ingresso nos quadros da PMDF sem que a aptidão psicológica seja comprovada por inspeção médica oficial. 4. A alegada subjetividade do exame psicotécnico não se encontra devidamente demonstrada. 4.1. Além de haver a devida previsão legal para a exigência de exame psicotécnico para os cargos da carreira policial do Distrito Federal, verifica-se que há a previsão do referido exame no Edital no 21/DGP - PMDF. 4.2. Nesse contexto, "A avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de baterias de testes e de instrumentos psicológicos com o objetivo de aferir os requisitos psicológicos do candidato para o desempenho das atribuições inerentes ao exercício das funções policiais militares, bem como ao desempenho do cargo de policial militar na graduação de soldado policial militar do Quadro de Praças Policiais Militares da PMDF, tais como: capacidade de concentração e atenção, capacidade de observação, memória, tipos de raciocínio, bom relacionamento interpessoal, agressividade moderada, ansiedade controlada, controle emocional, proatividade, adaptabilidade, autodisciplina, organização". 5. Os critérios de avaliação contidos nos testes de atenção concentrada (AC), memória (TSP) e raciocínio espacial (BPR-5 - RE) se encontram em sintonia com a Resolução n° 2/2003 do Conselho Federal de Psicologia e com os critérios previstos no Decreto no 6.944/2009, notadamente em seu art. 14, §§ 3o, 4o e 5o. 6. A ausência de divulgação antecipada do perfil exigido para as atribuições inerentes ao cargo em questão não consubstancia hipótese de ilegalidade. 6.1. O conhecimento prévio do perfil psicológico exigido para o cargo somente atenderia a quem pretendesse preparar-se para a referida avaliação o que certamente macularia ou em muito dificultaria a aferição das características psicológicas do candidato. 6.2. O conhecimento prévio dos critérios utilizados pela Administração Pública para a aferição do perfil dos candidatos só produziria o efeito de possibilitar a burla ao exame pretendido. 7. A aprovação em exames psicotécnicos aplicados em outra ocasião, por profissionais particulares, em nada influencia na inaptidão aferida pelo concurso público questionado, pois o candidato foi submetido ao teste em momento diverso, além de não ser necessariamente examinadas as mesmas características previstas no edital do certame. 7.1. O resultado favorável obtido em ocasiões diversas, logicamente, não assegura a obtenção de novas aprovações em certames futuros, assim como também não demonstra a existência dessa aptidão em momento passado. 8. A composição da banca examinadora por, no mínimo, 3 (três) pessoas, diz respeito ao conjunto de membros designados para a elaboração dos testes aplicados aos candidatos. 8.1. Não há necessidade de comparecimento pessoal dos membros da banca examinadora ao local da aplicação da avaliação, pois essa modalidade de exame é efetuada pelos fiscais da prova. 9. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (Acórdão 1200170, 07018730720198070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 16/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - CFP/QPPMC. EDITAL N. 21/DGP, DE 14.1.2018. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O mandado de segurança é o instrumento processual idôneo para proteger direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública ou que exerça atribuições públicas (art. 5°, LXIX, da CF). 2. Nos termos do Enunciado da Súmula n. 20 deste Tribunal de Justiça, a validade do exame psicotécnico depende de previsão legal, da utilização de critérios objetivos de avaliação e da possibilidade de recurso administrativo. 3. No caso, o edital do certame tem caráter objetivo, pois estabelece o perfil que o candidato deve ter no item 14.3, além de descrever o que se pretende com a avaliação psicológica, nos itens 14.3.1 a 14.3.4. 4. Apelação conhecida e não provida. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1258599, 07047467720198070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/6/2020, publicado no PJe: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A respeito da alegação de que foram exigidas características divergentes daquelas elencadas no edital, observa-se que o perfil profissiográfico foi previamente definido no edital, sendo realizada a avaliação em conformidade com esse objetivo. No tocante à alegação de que houve cobrança de testes de ensino fundamental em concurso de nível superior, não faz sentido. A avaliação psicológica tem por objeto a análise das características psicológicas do candidato, tem caráter apenas eliminatório, e não comporta questões de avaliação de conhecimento. Diante disso, tem-se como não demonstrada a probabilidade do direito alegado. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. (...) O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 53931535), sustenta, em síntese, que se inscreveu para o concurso público para provimento de vagas para o cargo de Polícia Penal do Distrito Federal, sendo que foi devidamente aprovado na prova objetiva, alcançando 87 pontos e classificação, bem como aprovado no Teste de Aptidão Física e na Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social. Alega que, não obstante seu bom aproveitamento em todas as fases anteriores, foi injustamente considerado inapto no Teste de Avaliação Psicológica, por supostamente não preencher os requisitos exigidos pelo Edital de abertura do certame, uma vez que o profissional responsável por conduzir o referido teste, Sr. Jorge Manoel Mendes Cardoso, CRP n. 08/02137, considerou o requerente como inapto para o exercício da carreira de policial penal por supostamente não atingir os parâmetros estabelecidos no Edital. Defende que, no entanto, tais apontamentos não foram realizados de forma objetiva, por serem conceitos absolutamente abstratos, sendo inaceitável reconhecer que somente isto, sem qualquer justificativa pelo examinador seja um dos impeditivos para o desempenho da função de policial penal. Argumenta que a prova de avaliação psicológica foi cercada de ilegalidades, entre as quais destaca-se: a) subjetividade da avaliação psicológica; b) ausência de três especialista na realização da avaliação psicológica; c) fundamentação genérica no resultado do texto psicológico; d) cobrança de características divergentes entre o previsto no edital e a avaliação psicológica; e d) cobrança de testes de ensino fundamental em concurso de nível superior. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência para que o INSTITUTO AOCP realize nova avaliação psicológica, observado o artigo 62, da Lei Distrital no. 4.949/12, e realize a convocação do agravante para participar das próximas etapas do certame (Curso de Formação Profissional – CFP) em caso de aptidão na avaliação psicológica. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para confirmar a tutela liminar pleiteada, possibilitando o agravante de participar das demais etapas do concurso público (CFP), em igualdade de condições com os demais candidatos, observada a ordem de classificação, sendo determinada de forma imediata a realização de novo exame psicológico, com a consequente nomeação e posse no cargo em caso de classificação e aprovação, sob pena de multa a ser oportunamente arbitrada. Preparo (ID 53931552). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar de concessão da tutela de urgência para que o INSTITUTO AOCP realize nova avaliação psicológica, observado o artigo 62, da Lei Distrital no. 4.949/12, e realize a convocação do agravante para participar das próximas etapas do certame (Curso de Formação Profissional – CFP) em caso de aptidão na avaliação psicológica. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/autor, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.